Tribunal: TJDFT
Processo: 0738463-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação pessoal do executado para indicação de bens passíveis de penhora e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a intimação pessoal do executado para indicação de bens passíveis de penhora quando frustradas as diligências empreendidas pelo credor na localização de patrimônio penhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atribuir ao credor a obrigação de apontar bens passíveis de constrição judicial, sem lhe proporcionar meios adequados para tal desiderato, contraria os princípios da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional.
4. A ordem judicial direcionada ao executado para que apresente relação de bens suscetíveis de penhora revela-se possível para que, após a diligência realizada pelo oficial de justiça, se confirme a eventual inexistência de patrimônio penhorável ou se constate a prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
5. Tendo o credor diligenciado o quanto possível à procura de bens do devedor, mostra-se aplicável a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, em respeito ao dever de colaboração atribuído às partes e ao juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: Frustradas as tentativas de localização de bens pelo credor, é cabível a intimação do devedor para indicar bens à penhora, em observância ao princípio da cooperação processual e ao dever de colaboração com o juízo.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 774, V e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1084203, 07156490220178070000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 21/3/2018; TJDFT, Acórdão n.1056592, 07108951720178070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 26/10/2017; TJDFT, Acórdão n.957776, 20160020138838AGI, Rel. Hector Valverde, 6a Turma Cível, j. 27/7/2016.